Tribunal: TJES
Processo: 5011219-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011219-52.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE JEKEL MARTINS DE AQUINO
COATOR: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Linhares
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus. O writ originário foi impetrado visando à revisão da dosimetria da pena-base, após o recurso de apelação da parte ter sido julgado deserto na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o manejo de
habeas corpus
como substituto de recurso próprio para discutir a idoneidade da fundamentação da pena-base, e se o indeferimento liminar da inicial configura negativa de prestação jurisdicional (violação ao Tema 339 do STF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de racionalizar o uso do
habeas corpus
, não admitindo-o como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

4. A pretensão de revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demanda, em regra, aprofundado exame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
mandamus
.

5. O dever de fundamentação das decisões judiciais (Tema 339/STF) não obriga o julgador a enfrentar todos os argumentos da parte, mas a resolver a controvérsia de forma motivada. O indeferimento liminar por ausência de requisitos de admissibilidade constitui efetiva prestação jurisdicional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para reabrir discussão encerrada na via ordinária por inércia ou falha processual da parte. 2. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para reanálise da dosimetria da pena quando necessária a valoração de fatos e provas.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5011219-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ JEKEL MARTINS DE AQUINO

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE LINHARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus. O writ originário foi impetrado visando à revisão da dosimetria da pena-base, após o recurso de apelação da parte ter sido julgado deserto na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o manejo de
habeas corpus
como substituto de recurso próprio para discutir a idoneidade da fundamentação da pena-base, e se o indeferimento liminar da inicial configura negativa de prestação jurisdicional (violação ao Tema 339 do STF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de racionalizar o uso do
habeas corpus
, não admitindo-o como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

4. A pretensão de revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demanda, em regra, aprofundado exame do conjunto fático-probatório, medida incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
mandamus
.

5. O dever de fundamentação das decisões judiciais (Tema 339/STF) não obriga o julgador a enfrentar todos os argumentos da parte, mas a resolver a controvérsia de forma motivada. O indeferimento liminar por ausência de requisitos de admissibilidade constitui efetiva prestação jurisdicional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para reabrir discussão encerrada na via ordinária por inércia ou falha processual da parte. 2. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para reanálise da dosimetria da pena quando necessária a valoração de fatos e provas.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANDRÉ JEKEL MARTINS DE AQUINO
em face da decisão monocrática de ID 16871284, que indeferiu liminarmente a petição inicial do presente
Habeas Corpus
, por manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID 17270048), sustenta o agravante, em síntese, que a impetração não objetiva o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, mas tão somente a análise da idoneidade jurídica dos argumentos utilizados na sentença para a exasperação da pena-base. Aduz que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a correção de ilegalidades na dosimetria via
Habeas Corpus
. Alega, ainda, que o não enfrentamento do mérito configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao Tema n. 339 do STF.

Requer o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada, viabilizando o processamento do writ e a análise colegiada da ordem pretendida.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram em estrita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

1. Da Inadequação da Via Eleita (Habeas Corpus como Sucedâneo Recursal)

O ponto nodal da controvérsia reside na utilização do
Habeas Corpus
como substituto de recurso próprio. Conforme bem delineado na decisão agravada e admitido pelo próprio recorrente, a Defesa interpôs Recurso de Apelação contra a sentença condenatória, o qual foi julgado deserto.

Contra a decisão que inadmitiu a Apelação, caberia o recurso instrumental pertinente (Agravo Interno). Contudo, a Defesa optou por manejar o presente Habeas Corpus na tentativa de reabrir a discussão sobre a dosimetria da pena, contornando a preclusão consumada na via ordinária.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que é imperiosa a racionalização do uso do habeas corpus, não se admitindo a sua impetração como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

Permitir o trâmite deste writ seria chancelar a burla ao sistema recursal, transformando o remédio heróico em uma
"segunda chance"
para suprir falhas processuais ou a inércia da parte em observar os requisitos de admissibilidade dos recursos ordinários.

2. Da Impossibilidade de Revolver Fatos e Provas

Ainda que se superasse o óbice da inadequação da via eleita, a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena, nos moldes propostos, esbarra nos limites de cognição do
mandamus
.

Embora o agravante alegue tratar-se de matéria puramente de direito, a verificação da "idoneidade" da fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demanda, inevitavelmente, o cotejo entre a motivação do julgador e a realidade fática dos autos. O
Habeas Corpus
, por seu rito célere e documental, não comporta dilação probatória nem o aprofundado exame valorativo dos elementos de convicção, indispensáveis para aferir se a conduta social, à personalidade ou as consequências do crime foram valoradas corretamente.

Nesse sentido, inexistindo ilegalidade manifesta, patente e constatável de plano (sem necessidade de reexame de provas), não há como acolher a pretensão defensiva.

3. Da Ausência de Negativa de Prestação Jurisdicional

Por fim, não há que se falar em violação ao Tema 339 do STF. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas sim de resolver a controvérsia de forma fundamentada. Ao indeferir liminarmente a petição inicial, o Judiciário prestou a jurisdição, aplicando as regras processuais vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 16871284, que indeferiu a petição inicial.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)